Tribunal: TJPA
Processo: 0803800-36.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803800-36.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: MANOEL DE RIBAMAR NASCIMENTO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0803800-36.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADA: MANOEL DE RIBAMAR NASCIMENTO SOARES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MULTA POR DESCUMPRIMENTO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CABIMENTO - AUSÊNCIA DE CUNHO PUNITIVO - MEIO DE COERÇÃO PROCESSUAL - QUESTÃO DIRIMIDA À LUZ DO ART. 537 DO CPC – INCIDÊNCIA DIÁRIA – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada na inicial, determinando ao agravante que no prazo de 5 (cinco) dias proceda a suspensão dos descontos objeto da demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de eventual descumprimento.

2.

A multa diária imposta para o caso de descumprimento de decisão judicial não possui caráter punitivo, tendo característica de meio processual de coerção indireta voltado à implementar a efetividade das decisões judiciais e que não configura coisa julgada material. Astreintes com incidência diária. Cabimento.

3.

Recurso conhecido e Desprovido. Manutenção da decisão agravada em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
BANCO DAYCOVAL S/A
e agravado
MANOEL DE RIBAMAR NASCIMENTO SOARES
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão de 1º Grau, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

DESEMBARGADORA – RELATORA

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0803800-36.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADA: MANOEL DE RIBAMAR NASCIMENTO SOARES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos
da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL com PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
(Proc. n. 0907210- 17.2022.8.14.0301), proferiu decisão nos seguintes termos:

(...) Assim sendo, defiro o pedido de tutela de urgência para compelir os réus a suspenderem os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor e na conta corrente na qual o benefício é recebido, no prazo de cinco dias, sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$100,00(cem reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora agravante que a decisão agravada impõe ao agravante o cumprimento de uma determinação complexa em exíguo período, que exige acionar o sistema no banco de dados da instituição financeira que exige tempo, sob o argumento de que possui milhares de correntistas o que inviabilizaria o sucesso na pesquisa em curto período de tempo, razão porque requer a fixação de prazo razoável para o cumprimento da determinação.

Afirma que a multa em caso de descumprimento da decisão estaria exorbitante, asseverando que a mesma afronta a razoabilidade e proporcionalidade, ensejando enriquecimento sem causa por parte da recorrida, pugnando pela sua redução nesta sede, acostando precedentes jurisprudenciais a fim de ratificar suas arguições.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, pela reforma integral da decisão agravada, a fim de que seja afastada a aplicação da multa em caso de descumprimento da decisão agravada, ou ainda requer a sua minoração e prazo maior para dar cumprimento à determinação judicial.

Desta feita, coube-me a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 13226734).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 13661415.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que, conheço do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

Inicialmente, importante mencionar que a análise do presente recurso deverá se ater exclusivamente aos argumentos constantes do recurso interposto, de sorte que,
in casu
, a instituição financeira se insurgiu tão somente em relação as questões atinentes às astreintes.

Pois bem, como é cediço, a multa diária imposta para o caso de descumprimento de decisão judicial não possui caráter punitivo, sendo “
um meio processual de coerção indireta voltado a dar efetividade às ordens do juiz
”, como ensina Marinoni (Luiz Guilherme Marinoni. Tutela Específica: arts. 461, CPC e 84, CDC. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 105.).

Somado a isso, o valor da multa e sua periodicidade podem ser alteradas pelo Magistrado quando verificada a sua insuficiência ou excesso, sendo que o seu valor não faz coisa julgada material.

Acerca da matéria, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, “in” Código de Processo Civil Comentado, 3ª edição, Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 851:

Pena pecuniária (astreintes). Não há limites para a fixação da multa, e sua imposição deve ser em valor elevado, para que iniba o devedor com intenção de descumprir a obrigação. O objetivo precípuo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que vale mais a pena cumprir a obrigação do que pagar a pena pecuniária. A limitação da multa nada tem a ver com enriquecimento ilícito do credor, porque não é contraprestação de obrigação, nem tem caráter reparatório. Contudo, parcela significativa da doutrina e da jurisprudência entende que ela não pode ultrapassar o valor da causa, porque isto poderia significar enriquecimento injusto do credor. Há entendimento no sentido de que, para sua fixação, deve-se aplicar, por analogia, o CC 920.

Sobre o tema, ensina Cândido Rangel Dinamarco (in
Instituições de Direito Processual Civil
, vol. IV, São Paulo, Malheiros. 2004, p. 469) que:

Dentre as medidas necessárias autorizadas pelo Código de Processo Civil como meios de induzir o obrigado ao adimplemento das obrigações específicas, têm bastante realce as multas periódicas, que são a versão brasileira das astreintes concebidas pelos tribunais franceses com a mesma finalidade. Elas atuam no sistema mediante o agravamento da situação do obrigado renitente, onerando-o mais e mais a cada hora que passa, ou a cada dia, mês ou ano, ou a cada ato indevido que ele venha a repetir, com o objetivo de criar em seu espírito a consciência de que lhe será mais gravoso descumprir do que cumprir a obrigação emergente do título executivo.

Na sistemática atual, o art. 537 do CPC dispõe que:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2
o
O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3
o
A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte ou na pendência do agravo fundado nos incisos II ou III do art. 1.042.

§ 3º

A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4
o
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5
o
O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

No presente caso, o juízo de origem arbitrou multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o caso de descumprimento da determinação judicial no sentido de que a instituição agravante proceda a suspensão dos descontos objeto da demanda, junto ao benefício previdenciário do autor e na conta corrente na qual o benefício é recebido.

Como se vê, a obrigação de fazer determinada na decisão agravada tem incidência diária, razão pela qual firmo entendimento de que a cominação das astreintes na forma exarada pelo MM. Juízo ad quo traduz paridade processual.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PROVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E/OU 311 DO CPC/15. VERIFICADOS. ASTREINTE. VALOR ARBITRADO. CONSOLIDAÇÃO DA MULTA. VALOR. REDUÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. No caso, o suporte probatório constante neste recurso é bastante para o deferimento da tutela antecipatória pleiteada, pois presentes os requisitos previstos pelos arts. 300 e/ou 311 do CPC/15. 2. O art. 537 confere ao juiz poderes para, de ofício, ou a requerimento da parte fixar multa diária para o caso de descumprimento de decisão judiciais, cujo prazo estabelecido seja suficiente para efetivação da medida, servindo as astreintes como meio coercitivo indireto, objetivando à efetiva prestação jurisdicional.
Contudo, deverá a multa ser arbitrada em valor moderado e compatível com a determinação exarada e, ainda, consolidada, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária hipóteses, aqui, configuradas.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076572148, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 23/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REVISÃO DO QUANTUM FIXADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2.
É cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer
, sendo que o quantum arbitrado só será passível de revisão, nesta instância excepcional, quando se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese. Dessa forma, a pretendida revisão da importância fixada a título de astreintes esbarraria na Súmula 7 desta Corte, por demandar o vedado revolvimento de matéria fática. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 27.036/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 25/06/2012). (Grifei).

ADMINISTRATIVO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - CABIMENTO - REVISÃO - VALOR EXCESSIVO OU IRRISÓRIO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser
cabível a aplicação de multa diária como meio coercitivo de impor o cumprimento de medida antecipatória ou de sentença definitiva de obrigação de fazer ou entregar coisa, nos termos dos artigos 461 e 461-A do CPC.
4. É possível a intervenção desta Corte para reduzir ou aumentar o valor da multa por descumprimento de ordem judicial apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo acórdão recorrido se mostre irrisório ou exagerado, o que não é o caso dos autos. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no REsp 1087647/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 28/09/2009). (Grifos nossos)

Desta feita, a decisão interlocutória atacada merece ser mantida em sua integralidade, porquanto atende aos ditames da legislação pertinente ao tema.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo juízo de 1º grau.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

DESEMBARGADORA – RELATORA

Belém, 11/07/2023